Tribunal: TJPA
Processo: 0026069-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026069-53.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA, ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. UNIVERSALIZAÇÃO PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Belém, pelo Estado do Pará e pela Cosanpa contra sentença que os condenou à adoção de medidas para assegurar o fornecimento de água potável e serviços de saneamento à comunidade de Bom Jardim/Icoaraci.

II. Questões em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegação de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; (ii) examinar a responsabilidade dos entes públicos e da concessionária quanto à prestação do serviço de saneamento básico; (iii) aferir a incidência do princípio da reserva do possível frente ao mínimo existencial; e (iv) analisar a razoabilidade do valor da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir.

3. A sentença não padece de vício
extra petita
, pois a condenação imposta guarda conformidade lógica e sistemática com os pedidos iniciais.
4. O acesso ao saneamento básico constitui direito fundamental de todos os cidadãos, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei nº 11.445/2007, incumbindo ao Município e ao Estado, em regime de cooperação, a titularidade e prestação dos serviços, com a Cosanpa como concessionária responsável.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em matéria de saúde pública e saneamento, sem comprovação efetiva da insuficiência orçamentária.
6. A fixação de multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, servindo como medida de coerção indireta ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recursos de apelação desprovidos.
Tese de julgamento: "É dever do Município, do Estado e da concessionária assegurar a universalização progressiva dos serviços de saneamento básico, não sendo possível afastar tal obrigação sob o fundamento da reserva do possível. A sentença que, interpretando de forma lógico-sistemática os pedidos iniciais, impõe medidas proporcionais à efetivação do direito fundamental ao saneamento básico, não incorre em julgamento "extra petita"."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, IX; 30, I; 37, caput; 225; CPC, arts. 141, 492 e 537; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º e 8º; Lei Municipal nº 9.113/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1412280/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.04.2023; STF, ARE 1437079 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – juíza convocada (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 25610433), pela

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSANPA
(id. 25610436)

e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM, AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE BELÉM – ARBEL
(id. 25610437)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito (id. 25610431):

Consoante as razões assinaladas,
julgo totalmente procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito
, confirmando a tutela liminar anteriormente deferida, na forma do art. 487, I do CPC.

Como consectário,
condeno os réus (Município de Belém, Estado do Pará, Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL e a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA), de acordo com as suas especificidades, a efetuar os seguintes mandamentos:

a) Proceder a adequação às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento Básico (Lei Federal 11.445/07 e Lei Estadual 7.731/2013), e ao Plano Municipal de Saneamento (Lei Municipal nº 9.656 de 30 de dezembro de 2020);

b) Em seis meses, contado da intimação, fornecer serviço de água potável aos membros da Comunidade Bom Jardim;

c) Em um ano, fornecer serviço de esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na Comunidade Bom Jardim;

d) Para o caso de incumprimento, estipula-se multa de R$2.000,00/dia, a ser aplicada individualmente a cada réu de acordo com a sua responsabilidade, até o montante de R$100.000,00 valor que poderá ser majorado ulteriormente em caso de recalcitrância.

Sem custas e sem honorários.

Publicar e intimar as partes.

A ação teve origem nas denúncias da Associação Comunitária Beneficente Bom Jardim acerca das condições precárias de moradia, ausência de infraestrutura mínima de saneamento e episódios reiterados de alagamentos, agravados por intervenções urbanísticas vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os entes públicos à adoção de medidas de saneamento conforme diretrizes legais federais, estaduais e municipais, com prazos estipulados para execução e previsão de multa diária por descumprimento, nos termos acima transcritos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 25610433), aduzindo, em suma, a sua ilegitimidade passiva, defendendo que, nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal, os serviços de saneamento básico são de interesse local, cabendo exclusivamente aos municípios sua organização e prestação.

Invocou ainda as disposições da Lei nº 11.445/07 e do Decreto nº 7.217/10 para reforçar a titularidade municipal e a impossibilidade de imposição judicial de obrigações administrativas ao ente estadual.

Aduziu que a Cosanpa, sociedade de economia mista, é ente autônomo com personalidade jurídica própria, não havendo imputação automática de responsabilidades ao Estado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso a fim de que fosse reformada a sentença guerreada, julgando improcedente o pedido contido na exordial.

A Cosanpa, por sua vez, no id. 25610436, alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença por se tratar de decisão
extra petita.
No mérito, insurge-se contra a condenação solidária, afirmando que a responsabilidade pela titularidade e regulação dos serviços de saneamento é do ente municipal, sendo a companhia mera executora por delegação contratual.

Invocou o princípio da reserva do possível, a necessidade de planejamento orçamentário e as diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Saneamento.

O Município de Belém e a Arbel, por seu turno, no id. 25610437, alegaram ilegitimidade passiva, uma vez que a execução dos serviços fora transferida à Cosanpa por meio de contrato de programa, estando ausentes os requisitos para sua responsabilização direta.

Sustentaram a inconstitucionalidade da decisão sob o fundamento de interferência indevida do Judiciário na gestão administrativa e violação à LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Ao final, pugnaram todos pela reforma da sentença, com a exclusão das condenações impostas.

A Cosanpa apresentou, no id. 25610438, contrarrazões ao apelo do Estado do Pará.

O Município de Belém e a Arbel, no id. 25610439, apresentaram contraminuta às apelações interpostas pelo Estado do Pará e pela Cosanpa.

O
Parquet
apresentou contrarrazões, nos ids. 25610440, 25610441 e 25610442 aos apelos da Cosanpa, do Estado do Pará e do Município de Belém, respectivamente.

No id. 25610446, o Estado do Pará apresentou contraminuta ao apelo da Cosanpa.

No id. 25610447 a Cosanpa apresentou contraminuta ao apelo de Município de Belém e Arbel.

Autos originariamente distribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 25639159, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria, portanto.

No id. 25639159 determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

No id. 26137225 a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões de id. 25610440 e id. 25610442 apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo Desprovimento dos Recursos interpostos.

No id. 26995284 foi certificada a ausência de contrarrazões do Estado do Pará ao apelo interposto pelo Município de Belém e Arbel.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação.

PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA.

Em suas razões recursais, a Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa suscitou, em preliminar, a ocorrência de sentença
extra petita
, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau decidiu fora dos limites objetivos da lide e do pedido inicial, ao analisar fundamentos e pedidos não deduzidos pela parte autora, incorrendo em vício de julgamento.

Tal preliminar não merece acolhida.

Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”. E o artigo 141 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

Na exordial, o Ministério Público requereu, em essência, a condenação do Município de Belém à formulação da política municipal e do plano de saneamento básico, à estruturação de serviços e à adequação às diretrizes normativas, bem como à execução de obras de saneamento de forma gradual, no prazo máximo de três anos.

A sentença recorrida, ao impor prazos de seis meses e um ano para cumprimento de obrigações específicas, como o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, não padece de vício de julgamento
extra petita
, seja porque guardou observância com os pedidos formulados no inteiro teor da peça vestibular, seja porque não pode ser considerado como
extra petita
o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação.

Em outros termos, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita
.

Assim, afasto tal preliminar.

MÉRITO.

Passo a analisar o mérito da controvérsia submetida a julgamento.

Em primeiro lugar, é necessário observar que está devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do poder público, pois não há fornecimento de água potável e serviços de saneamento urbano para os moradores da “Comunidade Bom Jardim”, situada em Icoaraci.

Assim, quando o poder público descumpre seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições, não havendo que se falar em usurpação de competências e violação ao princípio de separação dos poderes.

No caso, o autor buscou a via judicial para que fosse imposto aos réus um mandamento capaz de materializar, no mundo dos fatos, o direito ao acesso ao saneamento básico.

No atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes, que são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Assim, o órgão julgador deverá questionar se é razoável e faticamente viável que aquela obrigação seja universalizada pelo ente público devedor.

Na hipótese em análise,
a universalização de tal obrigação é imposta pelo
art. 3º da Lei Municipal nº 9.113/2015
[1]
(que institui o “Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém”), que tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a melhoria e a universalização dos serviços de saneamento, através da ampliação e implantação progressiva do acesso dos serviços à toda a população do Município de Belém. Depreende-se desse comando que o acesso aos serviços de saneamento urbano é um direito subjetivo de todos os munícipes.

Desse modo, compete ao gestor público cuidar para que as ideias de universalização e implantação progressiva, constantes da lei, estejam conjugadas em um planejamento administrativo que permita, ao longo de um período razoável, deixarem o campo do imaginário normativo para se converterem em ações efetivas.

Com efeito, dado o caráter imprescindível desse serviço, não há como ser ignorado que a responsabilidade pelo atendimento desse tipo de demanda recai, primordialmente, sobre o Município de Belém, na condição de titular do serviço público de saneamento básico de interesse local, e sobre o Estado, que em conjunto com o Município compartilha efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, no caso de interesse comum. É o que se depreende da articulação do inciso I, “a”, do art. 3º com os incisos I e II, do art. 8º, ambos da Lei Federal nº 11.445/2007, que instituiu as diretrizes nacionais para o saneamento básico, senão vejamos:

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

II - o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum.

Descabe, portanto, em falar em ilegitimidade passiva do Município de Belém e sua agência reguladora e do Estado do Pará, titulares do serviço público de saneamento básico.

Por outro lado, a legitimidade passiva da Cosanpa resta evidente quando esta assumiu, nos termos do que fora ajustado, a responsabilidade pelo
“abastecimento de água e esgotamento sanitário, de forma a cumprir o estabelecido nas Metas de Atendimento e Qualidade dos Serviços previstos no Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Belém”
(id. 25610384).

Em relação à alegação da limitação orçamentária, que respeita à aplicação do princípio da reserva do possível, é pacífico o entendimento dos tribunais pátrios de que essa reserva não pode ser utilizada para negar o acesso a direitos fundamentais, como o mínimo existencial, que inclui condições básicas de saneamento. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO . INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS .

(STF - ARE: 1412280 GO, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(ARE 1437079 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-10-2024

PUBLIC 18-10-2024)

Assim, a alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, mais ainda sem comprovação da ausência desses recursos nos orçamentos anuais dos entes federativos recorrentes.

Sobre a tese de elevado valor da multa imposta, cumpre mencionar que a fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC.

No caso concreto, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo e a previsão de ser aplicada individualmente a cada réu de acordo com a sua responsabilidade.

Assim, a sentença guerreada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença guerreada, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 3º
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará tem por objetivo geral o estabelecimento de ações para a melhoria e Universalização dos serviços de Saneamento, através da ampliação e implantação progressiva do acesso dos serviços à toda a população do município de Belém.

§ 1º Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do presente Plano:

I - garantir as condições de qualidade dos serviços existentes, buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;

II - aprimorar os serviços ora existentes, em prazos definidos e de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Belém-Pará;
III - criar instrumentos para fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços;
IV -estimular a conscientização ambiental da população;

V - atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico;

VI - implantar tecnologias sociais alternativas de Saneamento.

Belém, 26/09/2025